Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730497-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: NANCY NOVAIS BENEVENUTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 46255506, admitiu o recurso especial interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O STJ (ID 77682995) devolveu os autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085), oportunidade em que se reconheceu a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente de empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se, no caso concreto, que a discussão gira em torno da possibilidade de lançamento de débito, para quitação de operação de crédito, sobre o saldo de conta corrente de servidor público. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela posta no Tema 1.085. Nesse contexto, considerando a delimitação da controvérsia, a limitação de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019